Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708960-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ANA PAULA VILELA DE FARIA BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o Agravante não apresentou a guia de recolhimento do preparo nem documento comprobatório do pagamento. Intime-se o Agravante para que comprove o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora